Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001295-43.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA
PACIENTE(S)
EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por mantê-lo preso preventivamente por tempo além do devido e negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0007703-95.2020.8.11.0002, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de excesso de prazo na custódia provisória do paciente, que está recolhido ao cárcere desde a data de 08/07/2020, ou seja, há mais de 200 (duzentos) dias, pois a apelação interposta pela i. Defesa em 11/12/2020, até o momento, não foi remetida ao eg. TJMT, a caracterizar a evidente ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, afirma que houve morosidade no trâmite processual do feito originário, haja vista a demora na mudança processual dos autos físicos para digitais, que teve durabilidade de 48 (quarenta e oito) dias; o atraso na expedição do mandado de citação, ocorrido após 12 (doze) dias da determinação judicial, assim como na designação da audiência de instrução e na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, uma vez que a sentença penal condenatória foi proferida tão somente em 07/11/2020, quando já tinham transcorrido 34 (trinta e quatro) dias do ato solene.
Lado outro, aduz ser inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, porquanto afirma que está respaldada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo dado especial relevo ao registro criminal ostentado pelo paciente, que, na intelecção do patrono, é insuficiente para demonstrar o risco que a liberdade do condenado representa ao meio social, pois “não pode ser considerado de extrema periculosidade porque no passado fez escolhas erradas”.
E, ainda, frisa que o sentenciado possui residência fixa, é arrimo de sua família, foi condenado por delito que não envolve violência ou grave ameaça, tendo havido a apreensão de apenas 600g de maconha, droga esta que é de menor potencial nocivo à saúde, a afastar o periculum libertatis, apresentando-se suficiente a sua submissão às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Ante o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo que fique condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 74230452 e ID 74230453.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1027010-24.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, a teor do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, “Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa após a prolação de sentença condenatória, sobretudo quando o Réu é condenado em regime inicial fechado a longa pena privativa de liberdade, como na espécie” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) - destaquei.
Portanto, por ora, não vislumbro coação ilegal por excesso de prazo a conta do tempo que o paciente se encontra preso provisoriamente, porquanto já houve a solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, a incidir o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ ("Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de prazo").
Além disso, o increpado foi condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Lado outro, em relação à negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ressai da sentença penal ora vergastada que há a persistência dos motivos ensejadores do decreto originário, notadamente a indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência do sentenciante, que responde a um Processo Executivo de Pena pelo delito de roubo majorado, a revelar a aparente contumácia delitiva que possui e o risco que representa à segurança pública.
Em consequência, nesse momento prévio, entendo que, aparentemente, os argumentos vertidos no édito condenatório não são absurdos nem completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao paciente a liberdade provisória e estão coadunados com o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, materializado no Enunciado n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDELSON ARMANDO GONCALVES DE CARVALHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator